Tribunal: TJBA
Processo: 8005455-04.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8005455-04.2024.8.05.0113 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: JAMES DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO: LUCAS AMORIM SILVEIRA - OAB/BA nº 45.059 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: FABRÍCIO GUIDA DE MENEZES PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. APELANTE CONDENADO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - MÉRITO 1.1 - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A PISTOLA 9MM FOI ENCONTRADA PELOS POLICIAIS SOB O BANCO DO CARRO DO APELANTE. O APELANTE SE APRESENTOU COMO CAC, MAS NÃO EXIBIU NO MOMENTO CERTIFICADO DO REGISTRO DA ARMA NEM GUIA DE TRÁFEGO ESPECIAL. ALEGA QUE ESTARIA COM A ARMA NO CARRO POIS ESTAVA EM PROCESSO DE MUDANÇA. TESE QUE NÃO TORNA A CONDUTA ATÍPICA. O PORTE DE TRÂNSITO RESTRINGE-SE A TRAJETO PREESTABELECIDO, COM ARMA DESMUNICIADA E MUNIÇÃO ACONDICIONADA, APENAS PARA TREINO/COMPETIÇÃO EM ESTANDE REGISTRADO. A GUIA NÃO AUTORIZA PORTE SEM ESTE FIM. EM CASO DE MUDANÇA, A LEI PREVÊ GUIA ESPECIAL PARA ESSE PROPÓSITO, O QUE NÃO FOI REALIZADO PELO APELANTE. ERRO DE PROIBIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL. NA QUALIDADE DE CAC DESDE 2022, O APELANTE TINHA O DEVER DE CONHECER E OBSERVAR A REGULAMENTAÇÃO. AFASTADAS AS TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE ERRO DE PROIBIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO REJEITADO . CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. 1.2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. FATO OCORREU EM 06/04/2024, QUANDO JÁ VIGIAM O DECRETO Nº 11.615/2023 E A PORTARIA CONJUNTA CEX/DG-PF Nº 02/2023, QUE CLASSIFICAM A PISTOLA 9×19 MM COMO ARMA DE USO RESTRITO. IRRELEVÂNCIA DE O CALIBRE TER SIDO PERMITIDO À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. RÉU FLAGRADO TRANSPORTANDO PISTOLA 9 MM, CARREGADOR E MUNIÇÕES, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 REJEITADO. TIPICIDADE MANTIDA NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. 1.3 – PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INVIÁVEL A DEVOLUÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO QUANDO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME DE PORTE ILEGAL, INCIDINDO O PERDIMENTO PREVISTO NO ART. 91, II, “A”, DO CP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO REJEITADO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8005455-04.2024.8.05.0113, tendo JAMES DA SILVA OLIVEIRA, como APELANTE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELADO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR